Tribunal: TJPA
Processo: 0027655-96.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027655-96.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CRISTIANE DO SOCORRO SOUSA COSTA MESQUITA, BRENA YNGRID COSTA MESQUITA, BRUNA NICOLY COSTA MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROVA PERICIAL. CONDIÇÃO PRECÁRIA DA VIATURA. FATO DETERMINANTE NO CAMPOTAMENTO COM RESULTADO MORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. PENSIONAMENTO MENSAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM em AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por
CRISTIANE DO SOCORRO SOUSA COSTA MESQUITA E OUTROS
que condenou o ente público ao pagamento de danos morais e materiais pela morte de Policial Militar em serviço.

Na origem,
as autoras ajuizaram ação ordinária indenizatória em que alegaram que em 09/04/2013, na Comunidade Riacho Doce, o Policial Militar Adonisedec de Freitas Mesquita, companheiro e pai dos requerentes, estava em serviço dirigindo a VTR-8206 por volta das 01:20 da manhã em perseguição a uma moto quando capotou o veículo e veio a óbito.

Requereram a condenação do Estado do Pará ao pagamento de um salário mínimo a título de alimentos provisionais aos filhos menores do de cujus até o trânsito em julgado da sentença, e, no mérito, pugnam pela condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação (ID 10078101) em que arguiu preliminar de ilegitimidade ativa das autoras, ao argumento de que não

houve abertura da sucessão do de cujus.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade da teoria objetiva de responsabilidade do Estado no presente caso, considerando se tratar de ato omissivo estatal.

Defende a inexistência de culpa.

O Juízo de 1º Grau determinou a produção de prova pericial na viatura em que trafegava a vítima.

A prova pericial produzida pelo Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves constatou que os pneus da viatura se encontravam com as bandas de rodagem desgastadas, fator determinante para que o veículo perdesse o atrito e o controle (ID 10078108), resultando no capotamento e evento morte.

O Ministério Público de 1º grau opinou pela procedência da ação (ID 10078114).

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a demanda (ID 10078121), com o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos autorais para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de pensão mensal às filhas do de cujus, no montante correspondente a 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente desde a data do óbito do genitor, a título de danos materiais, até completarem 25(vinte e cinco) anos de idade, e de 1/3 (um terço) à companheira até completar 65(sessenta e cinco) anos de idade.

CONDENO-O, ainda, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de indenização por danos morais, a cada autora, em razão da extensão do abalo psicológico sofrido e em face do caráter pedagógico da condenação. Todos os valores serão acrescidos de juros moratórios e de correção monetária, da seguinte forma;

a) Os juros de mora deverão ser corrigidos até a data do efetivo pagamento, a contar da data o dano, em conformidade com o previsto na Súmula nº 54 do STJ, da seguinte forma; a) no percentual de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês) até a vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), b) e 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês)- art. 1º-F da Lei nº 9494/97);

b) O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009- data da alteração da Lei nº 9494/97-, o índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC, e b) a partir de 30/06/2009, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo EspecialIPCA-E.

CONDENO, ainda, a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% 9dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §2º e inciso I do § 3º, todos do art. 85 do CPC.

Lado outro, DEIXO DE CONDENÁ-LA ao pagamento de custas e despesas processuais, em razão da isenção legal.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Belém, 08 de fevereiro de 2021.

O Estado do Pará interpôs apelação (ID 10078127) em que defende a inexistência de ato omissivo ou comissivo estatal.

Sustenta a descaracterização do nexo de causalidade, em razão da existência de culpa concorrente da vítima, a qual teria causado o capotamento.

Requereu a reforma do capítulo da sentença que fixou pensão mensal, na medida em que as apeladas percebem pensão por morte previdenciária.

Requer o afastamento da condenação a reparação por danos morais, tendo em vista a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação por considera-la exorbitante.

As apeladas apresentaram contrarrazões recursais (ID 10078131) em que defendem a manutenção da sentença apelada.

Apelação recebida no duplo efeito (ID 10128315).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 10230287).

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo a remessa necessária.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

No mérito,

o cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pela morte do Policial Militar em razão de capotamento da viatura que conduzia durante perseguição, tendo em vista a má-conservação dos pneus do veículo.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal aplica a teoria da responsabilidade objetiva de maneira geral, inclusive no que concerne aos atos omissivos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. 1. A responsabilidade objetiva se aplica às pessoas jurídicas de direito público pelos atos comissivos e omissivos, a teor do art. 37, § 6º, do Texto Constitucional. Precedentes. 2. O Tribunal de origem assentou a responsabilidade do Recorrente a partir da análise do contexto probatório dos autos e, para se chegar à conclusão diversa daquela a Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 que chegou o juízo a quo, seria necessário o seu reexame, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 956285 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Queda em bueiro. Danos morais. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 931411 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Inicialmente, o dano é incontroverso, na medida em que houve o falecimento do agente público no exercício da função.

Em relação ao nexo de causalidade, considero plenamente demonstrado, na medida em que o acidente com morte ocorreu enquanto o falecido se encontrava em perseguição policial na viatura da Policia Militar, fato este incontroverso.

Outrossim, cumpre ressaltar que a alegação do ente estadual, no sentido de que o sinistro teria decorrido de culpa exclusiva da vítima carece de prova.

Por fim, imperioso ressaltar que a prova pericial produzida é contundente no sentido de que a condição precária da viatura, notadamente dos pneus, foi decisiva para o capotamento que resultou na morte da vítima.

Feitas estas considerações, a responsabilidade do Estado do Pará resta plenamente demonstrada na espécie.

A Jurisprudência é tranquila em relação a responsabilização do ente público pelo dano decorrente de péssimas condições de trabalho, tais como a demonstrada na instrução processual. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. QUANTUMINDENIZATÓRIO ARBITRADO EM RESPEITO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕESCONHECIDA E NÃO PROVIDAS. I. Colhe-se dos autos que em virtude de um assalto ao Banco do Estado do Maranhão - BEM na localidade de Arame/MA fora solicitado reforço das guarnições policiais próximas, onde fora designado alguns policiais para efetuar as buscas aos assaltantes que estariam escondidos na mata, dentre eles, o esposo da Apelante Maria José Sousa e Silva, o qual veio a falecer em decorrência das más condições do trabalho. II. Da análise dos fatos e das provas carreadas aos autos observa-se que restou comprovado que o Policial Militar, esposo da Apelante, faleceu em acidente de trânsito ocasionado pelas péssimas condições da viatura, bem como ante ao ininterrupto trabalho desenvolvido, inclusive pelo motorista do veículo, que durante mais de dez dias permaneceu sem descanso e alimentação adequados. III. Não há dúvidas de que a atuação dos agentes, verificada com a péssima condição da viatura, colocando os servidores em serviço ininterrupto por mais de 10 (dez) dias sem condições adequadas de trabalho, fez nascer para os servidores o direito ao dano moral. IV. Tendo em vista a condição social dos primeiros Apelantes, o potencial econômico do primeiro Apelado, a gravidade do fato, o caráter punitivo pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 60.000,00) deve ser mantido. V. Apelos conhecidos e não providos. (TJ-MA - AC: 00101537120028100001 MA 0143162018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2019 00:00:00).

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. REPARAÇÃO DEVIDA. PENSÃO MENSAL ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CULPA CONCORRENTE. PENSÃO MENSAL ARBITRADA DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. O apelo cinge-se a verificar se há prova de negligência, imprudência e/ou imperícia do condutor da Hilux, ora apelante, que lhe impute como causador do acidente fatal, bem como a inexistência de dano material pela percepção de pensão por morte junto à previdência social, ou, alternativamente, a ocorrência de culpa concorrente de modo a reduzir os danos materiais; 02. A parte autora comprovou que seu marido foi vítima fatal de acidente automobilístico, sendo certo que a culpa exclusiva da vítima dependeria de prova cujo o ônus é de incumbência do réu, ora apelante, nos termos do art. 333, II, CPC/73, com correspondência no artigo 373, inciso II, do CPC/2015, o que não ocorreu na espécie; 03. Acerca da inexistência de dano material, "é possível a cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil com benefício previdenciário sem que isso importe em ofensa ao princípio da reparação integral". ( AgInt no AREsp 1581256/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021); 04. A culpa concorrente foi valorada dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o valor dispendido pelo de cujus em prol da família, abatido aquilo que era de seu custo natural, considerando do valor restante, in casu, 2/3 do salário mínimo, o cálculo da proporção 30% para o falecido e 70% para o apelante, como base para o cálculo da condenação. 05. Estando evidenciado nos autos a ocorrência de sinistro que vitimou fatalmente o marido da apelada, sem que tenha o recorrente logrado comprovar culpa exclusiva da vítima, é devida a condenação imposta em sentença, não havendo o que falar em extinção da pensão mensal por concessão do benefício previdenciário, eis que possível a cumulação e, reconhecida a culpa concorrente, não há como alterar o percentual imposto, uma vez que atendidos os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 06. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER o apelo, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 27 de abril de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - AC: 00218651220108060091 CE 0021865-12.2010.8.06.0091, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2021) (grifos nossos)

Quanto ao dano moral, sua configuração é inconteste, sobretudo diante da repercussão do fato sobre as apeladas, companheira e filha da vítima, a qual veio a óbito no exercício da função de Policial Militar em razão da constatação de péssimas condições da viatura policial. Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VIATURA DO G.A.T.E. - FALECIMENTO DE POLICIAL MILITAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO CONFIGURADO - DEVER INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE - RAZOABILIDADE DO QUANTUM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MINORAÇÃO - Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque Processo n.º 0008967-94.2014.815.0181 SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Na quantificação da indenização devem ser levadas em conta as circunstâncias do caso, os motivos que provocaram o acidente - se decorrente do combate à criminalidade, atividade inerente à função policial, ou em decorrência de acidente de trânsito -, a situação econômica das partes e a gravidade da ofensa, evitando-se, entretanto, o enriquecimento sem causa. A fixação dos honorários advocatícios deve ser feita de acordo com o art. 20, do CPC. (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.08.037201- 4/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2011, publicação da súmula em 25/11/2011)

Acerca da quantificação do valor a ser arbitrado a título de danos morais, em que pese não haver critérios objetivos para a sua fixação, doutrina e jurisprudência observam certos parâmetros, tais como, as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico e reparatório da medida.

Assim, deve se considerar que o fato ocorreu enquanto a vítima estava no exercício da função de policial militar e deixou companheira e filha menor de idade.

Levando em consideração tais circunstâncias, considero que o montante arbitrado pelo Juízo de 1º grau (R$ 100.000,00) se coaduna com a Jurisprudência:

“(...)

No caso particular, não se afigura exorbitante o montante fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para cada uma das filhas do falecido ((AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016).

Por fim, o pensionamento fixado pelo Juízo de 1º Grau em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente desde a data do óbito do genitor até completarem 25(vinte e cinco) anos de idade para a filha e de 1/3 (um terço) à companheira até completar 65(sessenta e cinco) anos de idade é compatível com a Jurisprudência prevalente.

“(...)

3. Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que, no caso de morte de genitor(a), a pensão aos filhos é de 2/3 do salário percebido (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até que estes completem 24 anos de idade ((AgRg no AREsp 789.450/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 05/02/2016) (Grifos próprios).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Sentença confirmada em remessa necessária.

É o voto.

Belém, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023